Tribunal: TJDFT
Processo: 0706332-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706332-69.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSILENE DA SILVA MATOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intimem-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se sobre o retorno dos autos para julgamento, ante a análise do Tema 1150 pelo Superior Tribunal de Justiça. Precluso, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 28 de setembro de 2023 15:41:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador